Tribunal: TJDFT
Processo: 0704751-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTES DEVIDOS A SERVIDORES DISTRITAIS. DIFERENÇAS SALARIAIS. APURAÇÃO. FICHA FINANCEIRA. PARAMETRIZAÇÃO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. ERRO MATERIAL. PARÂMETRO EQUIVOCADO. INOBSERVÂNCIA DOS DADOS LANÇADOS NA FICHA FINANCEIRA. CALCULOS. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO APERFEIÇOAMENTO. PRECLUSÃO NÃO ACOBERTA O ERRO MATERIAL. OBSERVÂNCIA DO PARÂMETRO CORRETO. ATUALIZAÇÃO. NECESSIDADE IMPERATIVA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. A conta de liquidação que apurara crédito superior ao devido, porque confeccionada com lastro em parâmetro equivocado, encerra erro material passível de ser retificado a qualquer tempo e até mesmo de ofício, não se operando quanto ao equívoco a preclusão, à medida em que os cálculos de liquidação destinam-se a viabilizar a materialização da coisa julgada em sua exata dimensão pecuniária, legitimando que, de forma a ser preservada sua higidez, supremacia e autoridade, o cálculo que redundara na apuração além do que outorgado seja revisto, atualizando-se o débito exequendo a fim de conformá-lo ao legalmente estabelecido e efetivamente devido.
2. Ressoando incontroverso que a ficha financeira referente a servidora à qual fora assegurado crédito decorrente de diferenças salariais apresentara os escorreitos parâmetros a serem observados para apuração do crédito que a assiste, a conta que considerara parametrização diversa, resultando em apuração de montante substancialmente superior ao que legitimamente lhe é devido, incorre em inequívoco erro material, que, a seu turno, não transita em julgado nem é acobertado pela preclusão, à medida que os institutos se destinam a assegurar a efetivação do direito como consectário do objetivo do processo, não para chancelar equívocos que impliquem descompasso para com o positivado e decidido, replicando vantagem pecuniária indevida.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.